Tribunal: TJDFT
Processo: 0002739-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. VALOR. ALUGUEL. ARBITRAMENTO. PERÍCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVA. AÇÃO.
1. O locatário tem direito a renovação do contrato de locação comercial, tendo em vista a presença dos requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/91.
2. Se as partes divergem quanto ao valor do aluguel em ação renovatória, deve prevalecer o laudo judicial, elaborado com rigor técnico, por perito imparcial e em observância ao contraditório, considerando, ainda, todas as peculiaridades do imóvel objeto da ação, concluindo-se pela adoção do valor médio praticado no mercado.
3. Em que pese o magistrado sentenciante, ao arbitrar o aluguel, fundamentar que o valor mensal fixado resultou da média aritmética entre os valores encontrado pelos dois peritos nomeados pelo Juízo, é de se inferir que o valor arbitrado revela-se inferior à média aritmética entre os valores constatados nas duas perícias judiciais. Assim, ainda que não tenha sido fixado o aluguel com base na média aritmética entre as quantias estimadas pelos expertos, e sim, em valor inferior, o pleito recursal, no sentido de se fixar o aluguel em patamar ainda mais baixo ao já arbitrado, não merece prosperar.
4. Segundo o princípio da causalidade, “aquele que deu causa à propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”. Se locador e locatário não ajustaram amigavelmente valor do aluguel, considera-se que ambas as partes deram causa à demanda judicial, afastando-se, portanto, o princípio da causalidade, já que ambas as partes deram causa à demanda.
5. Em razão da natureza constitutiva da ação renovatória, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico decorrente da fixação do novo valor do aluguel, num período de doze meses, considerando-se a diferença entre o valor pago a título de aluguel antes da prolação da sentença e aquele que foi posteriormente arbitrado, a teor do disposto no art. 58, III, da Lei no 8.245/91, conforme disposto no inciso III do art. 58 da Lei 8.245/91.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.